Tribunal: TJSP
Processo: 1006061-79.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de título extrajudicial e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Débito inexigível. Contrato prevê forma de pagamento antecipada. Inexistência de alteração, comprovada, da forma de pagamento para os débitos questionados e incluídos no título indevidamente protestado. Pagamentos antecipados em espécie ou por meio de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de título extrajudicial e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Débito inexigível. Contrato prevê forma de pagamento antecipada. Inexistência de alteração, comprovada, da forma de pagamento para os débitos questionados e incluídos no título indevidamente protestado. Pagamentos antecipados em espécie ou por meio de máquina de cartão de crédito do próprio réu (tomador do serviço prestado pelo autor). Forma diversa do pagamento convencionado exigiria prova documental da manifestação inequívoca de ambas as partes. Meros e-mails de solicitação de faturamento são insuficientes para demonstrar alteração do contrato. Perícia das operações da máquina de cartão de crédito corrobora utilização desse meio no período questionado.
2. Dano moral. Ocorrência. Indevido protesto. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Prova in re ipsa. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequado e proporcional para compensar o dano suportado pelo autor e dissuadir a conduta (ou atividade) ofensiva do réu. Correção monetária desde o arbitramento. Sentença mantida, mas com observação, de ofício, para que os juros de mora incidam a partir da citação. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.